Tribunal: STF
Processo: ARE 1244646
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDOC 9)



    No agravo regimental, sustenta-se que, se inexiste autorização legal para incidência da penalidade, é evidente que eventual medida contrária à legislação – conforme se observa no caso concreto – também representa grave violação ao princípio da constitucional da legalidade (eDOC 10, p. 4).



    Argumenta-se, ainda, que foram violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado a valor exorbitante em que fixada a multa pelo descumprimento da determinação judicial (eDOC 3, p. 27).



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, no sentido de que a matéria discutida nos autos se limita a apreciação de legislação infraconstitucional e demanda o reexame das provas constantes nos autos (eDOC 18).



    Após a análise detida dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 9 e passo a nova análise do recurso.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado, no que interessa, nos seguintes termos: 



    “ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME ELEITORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE USUÁRIO. FACEBOOK. RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA ORDEM. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. ASTREINTES. DESÍDIA. MONTANTE ASTRONÔMICO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR REDUZIDO. REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. As matérias atinentes à aplicabilidade da multa prevista no art. 77, §5º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) e do princípio da isonomia, bem como a impossibilidade da incidência da multa após a diplomação dos eleitos no ano de 2012, não constaram do apelo nobre, portanto consistem em inadmissível inovação recursal em sede de agravo regimental. Precedente.



    (...)



    3. A agravante, devidamente notificada das decisões judiciais que lhe impuseram a obrigação de fazer – fornecimento de ‘dados cadastrais do titular de endereço do IP utilizado pelo perfil MARCO ANTÔNIO SOLIS (fl. 474) -, sob pena de multa diária, permaneceu inerte entre os dias 2.9.2013 – data da notificação da segunda ordem judicial em que, pela primeira vez, foi estipulada multa diária – e 21.7.2014 perante a Justiça Eleitoral.



    4. Delineado esse quadro, a análise da pretensão recursal - ‘[...] houve resposta a cada um dos ofícios por meio eletrônico [...] além da apresentação de petição por escrito, razão pela qual, inconteste o cumprimento da ordem judicial’ (fl. 860) – esbarra no óbice processual constante da Súmula nº 24/TSE, ante a impossibilidade de o TSE incursionar na seara probatória dos autos, para aferir a real existência das alegadas circunstâncias.



    5. A causa da multa, como pontuou o acórdão recorrido ao destacar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, ‘não foi a suposta impossibilidade de informar os dados do usuário do perfil que ensejou a aplicação da multa, mas a desídia e a indiligência com que agiu a recorrente ao longo dos meses, situação que não pode ser ignorada pelo Estado Juiz’ (fl. 475).



    6. Ainda que houvesse prova cabal, devidamente reconhecida pela Corte Regional, da impossibilidade de cumprir a ordem judicial, a ora recorrente, integrante do grupo econômico do Facebook, não poderia ter permanecido silente, conduta que atrai a incidência da multa cominatória.



    7. Na espécie, o valor referente ao acúmulo da multa diária chegou ao patamar de R$ 9.939.627,55 (nove milhões, novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Isso porque a multa diária, imposta para jungir a ora agravante ao cumprimento da ordem de fornecimento de informações, foi fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), posteriormente, ao constatar que tal valor não teve nenhuma eficácia coercitiva, majorada para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em decisão publicada no dia 16.7.2014.



    (...)



    9. O acúmulo da multa diária, embora constatada a reiterada desídia – prazo de descumprimento de 326 (trezentos e vinte e seis) dias -, o que motivou a majoração da sanção, alcançou patamar astronômico, mormente ao considerar que consta na petição de fls. 116-119 – presunção de boa-fé – que a conta da rede social, objeto da ordem, foi removida pelo próprio usuário, o que configura aparente impossibilidade de seu cumprimento.



    10. À vista dos princípios da razoabilidade e da razoabilidade, e não olvidando o elevado poderio econômico da empresa recorrente, o valor diário da multa fixada pelo juiz de piso deve ser reduzido - não extinto, pois, como visto, o seu fundamento é a desídia – tão somente par R$ 10.000 (dez mil reais), alcançando o total de R$ 3.230.000,00 (três milhões, duzentos e trinta mil reais), valor proposto pelo Parquet eleitoral, ainda pendente das devidas correções.’



    11. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 6, p. 339)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 6, p. 384)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, II, do texto constitucional. (eDOC 6, p. 394-395)



    O recorrente alega equívoco do acórdão impugnado ao manter redução do valor da multa diária cominatória para R$ 10.000,00, totalizando R$ 3.230.000,00, com a utilização indevida de astreintes como sanção aplicada por suposta desídia no cumprimento de ordem judicial. (eDOC 6, p. 395 e 402)



    Aduz que, no acórdão do TSE, ter-se-ia assentado a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, uma vez que a conta da rede social, objeto da controvérsia, teria sido removida pelo próprio usuário. (eDOC 6, p. 403)



    Alega violação ao princípio da isonomia, porquanto, em situações mais graves, os Tribunais Superiores teriam aplicado multa em patamares inferiores. (eDOC 6, p. 404)



    Conclui que o montante resultante da redução levada a termo pela instância de origem violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao argumento de que a multa cominatória teria se revelado in casu: “(a) inadequada, porquanto ‘a empresa é tecnicamente incapaz de cumprir a ordem judicial, tendo em vista a inexistência de dados – o que foi reconhecido pela decisão e independente de reexame de prova’ (...); (b) desnecessária, porque, quando a multa foi aplicada, já encerrado o período eleitoral; e (c) desproporcional em sentido estrito, pois impõe penalidade a que é tecnicamente incapaz de cumprir ordem judicial”. (eDOC 406-407)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação do tema 181, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 598.365: 



    “(...) Verifico assentadas no acórdão recorrido: (i) quanto à apontada violação do princípio da isonomia, a indevida inovação em sede de agravo regimental; e (ii) no tocante ao alegado cumprimento da ordem judicial, a aplicação da Súmula nº 24/TSE.



    Assim, em relação a tais matérias, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento dos recursos o rora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal.



    Aplica-se, portanto, o Tema 181 em que fixada a tese de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. (eDOC 6, p. 427)



    Ademais, negou seguimento ao RE também com base no óbice da Súmula 636 do STF: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Quanto à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa mesmo após sua redução, o Tribunal negou seguimento ao referido recuso com base na índole infraconstitucional da discussão a respeito do excesso das astreintes.



    Vieram os autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação de agravo no recurso extraordinário.



    É o breve relatório.



    Decido.



    De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que haja abuso de poder ou decisão impugnada seja teratológica, o que se verifica no caso dos autos.



    Cumpre registrar que o acórdão do Tribunal de origem assentou que a manutenção da multa se justifica por ter como fundamento a desídia do recorrente ao longo de vários meses em cumprir a decisão judicial que determinou o fornecimento de dados cadastrais do titular de endereço do IP utilizado pelo perfil da pessoa indicada por aquela Corte. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TRE:



    “Consoante se depreende do acórdão regional, a agravante, devidamente notificada das decisões judiciais que lhe impuseram a obrigação de fazer – fornecimento de “dados cadastrais do titular e endereço do IP utilizado pelo perfil MARCO ANTONIO SOLIS SOLIS” (fl. 474) -, sob pena de multa diária, permaneceu inerte entre os dias 2.9.2013 – data da notificação da segunda ordem judicial em que, pela primeira vez, foi estipulada multa diária – e 21.7.2014 perante a Justiça Eleitoral (...)



    Delineado esse quadro, a análise da pretensão recursal – “[...] houve resposta a cada um dos ofícios por meio eletrônico [...] além da apresentação de petição por escrito, razão pela qual, inconteste o cumprimento da ordem judicial” (fl. 860) – esbarra no óbice processual constante da Súmula nº 24/TSE, ante a impossibilidade de o TSE incursionar na seara probatória dos autos, para aferir a real existência das alegadas circunstâncias.



    (...)



    A jurisprudência do STJ admite, “excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título multa cominatória, quanto ínfimo ou exagerado (AgRg no Resp nº 1.022.081/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma DJe de 13.10.2011), a fim de adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Nessa linha e observado que, na espécie, o acúmulo da multa diária, embora constatada a reiterada desídia – descumprimento de 326 (trezentos e vinte e seis) dias -, o que motivou a majoração da sanção, alcançou patamar astronômico, mormente ao considerar que consta na petição de fls. 116-119 – presunção de boa-fé – que a conta da rede social, objeto da ordem, foi removida pelo próprio usuário, o que configura aparente impossibilidade de seu cumprimento – é possível a revisão do valor fixado pelo juiz de piso para, à vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não olvidando o elevado poderio econômico da empresa agravante, reduzi-lo – inexiste fundamento jurídico para respeitar as balizar fixadas no art. 57-D da Lei nº 9.504/97 – ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários, totalizando a quantia de R$ 3.230.000,00 (três milhões e duzentos e trinta mil reais), valor proposto pelo Parquet eleitora” (eDOC 6, p. 362-367)



    Advirto, porém, que, independentemente dos valores em discussão e dos critérios utilizados para sua fixação, há palpável incompatibilidade entre o instituto processual utilizado e seu manejo pelo Tribunal de origem. 



    Isso porque a multa cominatória, tal como prevista na legislação processual civil, tem como objetivo coagir o devedor ao cumprimento da obrigação mediante a imposição de penalidade pecuniária. Tal sanção não se autonomiza da providência judicial que visa a efetivar, mas seguirá necessariamente a sorte processual do direito tutelado. 



    Dessa forma, não se mostra compatível com o nosso ordenamento a aplicação de multa cominatória apenas com o intuito de punir o recorrente pela demora na apresentação de justificativa sobre a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, o que configura o caráter teratológico da decisão a dar ensejo ao provimento do recurso.



    Diga-se que, sobre a questão, esta Corte, em sede de mandado de segurança, admite a impetração da ação constitucional contra atos judiciais teratológicas, no que se inserem decisões contrárias às disposições legais, como o é o caso dos autos, em que alterada a finalidade coercitiva das astreintes para meramente punitiva, dada a impossibilidade, posteriormente comprovada, do cumprimento da decisão da Justiça Eleitoral.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.01.2020. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36846 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA APLICADA PELO PLENÁRIO. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014, RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. À luz da Súmula 268 do STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, ao julgar monocraticamente o MS 27.960 AgR-ED-ED-ED-AgR. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (MS 33397 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.06.2016)



    Na espécie, portanto, a teratologia se verifica na medida em que aplicada astreintes como objetivo punitivo, quando a finalidade buscada com o instituto processual é a coerção da parte ao cumprimento da obrigação. Não havendo possibilidade de cumprimento, a manutenção da penalidade perde seu fundamento jurídico, do que se afigura como ilícita a determinação de redução da pena, e não a sua completa extinção.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 9 e dou provimento ao recurso extraordinário, para declarar a ilegalidade da multa imposta ao recorrente no Recurso Eleitoral nº 118-77.2013.6.12.0001. Prejudicado o agravo regimental.



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente